Tribunal: TJMT
Processo: 1006516-98.2025.8.11.0086
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006516-98.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JULIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 028.721.211-45 (RECORRIDO), WESLEY THIAGO DA SILVA - CPF: 063.865.151-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 090.193.079-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MERA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva de acusado pela suposta prática dos crimes de tortura e roubo majorado, determinando, em contrapartida, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, diante da citação por edital e não comparecimento do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão
em discussão
é
definir se a não localização do acusado autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige demonstração concreta e atual do
periculum
libertatis
, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos delitos imputados.

O lapso temporal significativo entre os fatos e o requerimento da medida compromete a contemporaneidade, esvaziando a atualidade do risco que justificaria a custódia cautelar.

A mera não localização do acusado e a citação por edital não configuram fuga deliberada nem evidenciam risco à aplicação da lei penal, ausente qualquer elemento concreto nesse sentido.

A suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, constitui medida adequada diante da ausência do acusado, afastando a necessidade de prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do
periculum
libertatis
. 2. A mera não localização do acusado, sem elementos que indiquem evasão deliberada, não justifica a custódia cautelar. 3. O decurso significativo do tempo entre os fatos e o pedido de prisão preventiva afasta a contemporaneidade do risco. 4. A citação por edital autoriza a aplicação do art. 366 do CPP, sem imposição automática de prisão preventiva.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312 e 366; Lei no 9.455/97, art. 1o, I, “a”; CP, art. 157, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC no 167.214/TO, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 20.09.2022; TJMT, RSE no 00001013520068110102, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
p
elo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Penal no 1006516-98.2025.8.11.0086
,
que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de
Júlio Cezar da Silva Costa
, determinando, em contrapartida, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Sustenta, em síntese,
que a não localização do recorrido configuraria fuga do distrito da culpa, justificando a segregação cautelar.

Foram apresentadas
contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer
d
o

Dr.
Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente
recurso

é

tempestivo
, fo
i
interposto
por parte legítima e mediante

instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de decretação da prisão preventiva do recorrido em contexto no qual os fatos imputados remontam ao ano de 2016, ocasião em que, segundo a denúncia, ele, em concurso de agentes, teria submetido a vítima Elias Rodrigues da Silva a violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental com o objetivo de obter informações, além de subtrair uma motocicleta Honda Biz, condutas tipificadas no art. 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei no 9.455/97 (tortura) e no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em concurso material.

Não obstante, a denúncia somente foi oferecida em março de 2025 e, após frustradas as tentativas de citação pessoal, procedeu-se à citação por edital, tendo o Ministério Público, diante do não comparecimento do acusado, requerido a decretação da prisão preventiva sob o fundamento de garantir a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, exige não apenas a presença do
fumus
comissi
delicti
, mas também a demonstração concreta e atual do
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Tal requisito, sobretudo após a alteração promovida pela Lei no 13.964/2019, demanda fundamentação baseada em fatos contemporâneos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em exame, verifica-se um hiato temporal de aproximadamente nove anos entre a data dos fatos (2016) e o momento em que se pleiteia a custódia cautelar (2025/2026), circunstância que, por si só, esvazia a atualidade do perigo decorrente da liberdade do acusado.

A longa inércia estatal na condução da persecução penal não pode ser posteriormente utilizada como fundamento para a imposição da medida mais gravosa do ordenamento jurídico. A gravidade abstrata dos delitos imputados
,
tortura e roubo majorado
,
não se projeta indefinidamente no tempo a ponto de justificar, desacompanhada de elementos novos, a restrição cautelar da liberdade.

O doutrinador Guilherme Nucci leciona a respeito do conceito de contemporaneidade:

O fato contemporâneo é o existente ao tempo da prisão, que pode originar-se em época anterior a prisão preventiva, por ocasião do cometimento do delito e se mantém até o momento no qual o juiz impõe a prisão preventiva, como, por exemplo, a gravidade concreta do fato (Código de Processo Penal Comentado - página 728, Edição 23a, Ed. Forense).

Sabe-se que o conceito de contemporaneidade não se vincula exclusivamente ao decurso do tempo, contudo, no caso concreto, o expressivo lapso temporal influencia diretamente na aferição desse requisito, não sendo possível justificar a prisão preventiva apenas com base nas tentativas frustradas de citação. A decisão de primeiro grau foi precisa ao reconhecer que a ausência de contemporaneidade afasta a urgência e a necessidade da medida extrema.

Assim
, não prospera a tese ministerial de que a não localização do acusado configuraria fuga apta a justificar a prisão preventiva.

A citação por edital decorreu da ausência de localização do réu em endereço relacionado a fatos ocorridos há quase uma década, não havendo qualquer elemento nos autos que indique que o recorrido tenha ciência da ação penal e deliberadamente se ocultado para frustrar a aplicação da lei penal.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, distingue de forma clara a mera não localização da evasão intencional
,
in
verbis
:

(...)
a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido
. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido" (STJ,
AgRg
no RHC n.o 167.214/TO, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2022,
Dje
de 06/10/2022).

(...) 1. A prisão preventiva requer, além do fumus
comissi
delicti, a presença de elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A mera citação por edital, desacompanhada de outros dados objetivos, não caracteriza fuga nem demonstra, por si só, periculum
libertatis
apto a justificar a custódia cautelar.

3. Não houve, à época dos fatos, qualquer pedido de prisão preventiva com base nos requisitos legais, sendo a medida decretada exclusivamente em razão da ausência de localização do acusado.

4. A ausência de contemporaneidade da medida e a inexistência de elementos concretos que demonstrem risco à aplicação da lei penal tornam inadequada a prisão preventiva.

(...) (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00001013520068110102, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025)
.

A presunção automática de fuga, nessas circunstâncias, revela-se incompatível com a natureza excepcional da prisão preventiva.

Ademais, a aplicação do art. 366 do CPP
,
com a suspensão do processo e do prazo prescricional
,
mostra-se medida adequada ao caso, não havendo falar em imposição automática de custódia cautelar em razão da citação editalícia.

Desta feita
, ausentes elementos concretos que demonstrem risco atual decorrente da liberdade do acusado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a prisão preventiva.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
recurso
em sentido estrito e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter
incólume
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026